Tribunal: TJBA
Processo: 8008358-36.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8008358-36.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ADNIL VIRGINIA DIAS COSTA FALCAO BRANDAO e outros (16) Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. liquidação prévia do julgado. desnecessidade em face da apresentação, pelos exequentes, de planilha individualizada por cada exequente. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO DA BAHIA. é devida a verba honorária nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que proveniente de ação mandamental. Inteligência da Súmula 345/STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE A SÚMULA E O CASO CONCRETO. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO SÃO DEVIDOS NAS EXECUÇÕES NÃO IMPUGNADAS, NÃO SENDO ESTE O CASO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8008358-36.2019.805.0000, sendo Agravante o ESTADO DA BAHIA e Agravados ADNIL VIRGINIA DIAS COSTA FALCÃO BRANDÃO E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2020. Presidente DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora Procurador(a) de Justiça